Tribunal: STF
Processo: ARE 1509727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. FUNDAÇÃO CESGRANRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A imunidade tributária prevista no art. 150, V, "c", da CF/88 alcança o patrimônio, a renda e os serviços da entidade relacionados com a sua finalidade social, como o caso da CESGRANRIO, e, por não ser autoaplicável, depende do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.



    2. Devidamente demonstrado nos autos, por prova pré-constituída, que a entidade de educação preenche os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade tributária, de rigor a concessão da segurança para afastar a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre os valores a serem pagos no contrato firmado com o INEP.



    3. Apelação não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”; e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse passo, constata-se ser a FUNDAÇÃO CESGRANRIO entidade sem fins lucrativos, de objetivos educacionais, assistenciais, culturais e de saúde, conforme se observa de seu estatuto social (id 33430243). Nos termos do art. 2° do referido estatuto, são declaradas como finalidades sociais da impetrante/recorrida, entre outras, as seguintes:



      "I - seleção de recursos humanos, através de processos e métodos científicos, especialmente no que se refere à seleção de candidatos ao ensino superior, assim como assessoramento e consultoria nesse campo; 



    II - realização de pesquisas no campo das ciências do comportamento, com especial ênfase às de interesse educacional, cultural e de saúde (...)." 



    De outro norte, o contrato firmado entre a impetrante e o INEP, para aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2021, possui total pertinência com as atividades desenvolvidas pela entidade, notadamente ao se considerar que a avaliação para a qualidade do ensino está incluída no conceito amplo de educação, sendo inclusive uma das exigências constantes do texto constitucional (art. 209, II, da CF). Estão atendidos, em princípio, os requisitos constitucionais para a incidência da imunidade tributária.



    No tocante às exigências previstas no art. 14 do CTN, tenho que também foram devidamente preenchidos pela recorrida, senão vejamos.



    Do Estatuto Social extrai-se a informação de que “a FUNDAÇÃO CESGRANRIO aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais” (art. 3°, §1º), vedando, ainda, a remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título aos membros da instituição (art. 3°, §2º), atendendo-se, nesse esteio, as exigências constantes dos incisos I e II do art. 14 do CTN.



    No caso dos autos, observa-se que os documentos colacionados pela impetrante são suficientes a comprovar a manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos ids 33430258 – p. 1/15 e 33430859 – p. 1/5, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aprovou as contas da FUNDAÇÃO CESGRANRIO dos anos de 2000 a 2019, estando sob análise as contas do exercício de 2020 (id 33430860 – p. 1/5).



    Há, ademais, declaração do contador da referida Fundação (id 33430250), não impugnada pelo DISTRITO FEDERAL, que confirma que a recorrida “mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”, bem como certificado de regularidade do FGTS (id 33430251), certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (id 33430252) e certidão negativa de débitos em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro (id 33430254/55), que fazem prova em favor da recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente